Tribunal: TJMT
Processo: 1001287-58.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001287-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PRISCILLA FONSECA DE OLIVEIRA - CPF: 020.777.821-37 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001287-58.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1001287-58.2024.8.11.0001

Recorrente:

Priscilla Fonseca de Oliveira.

Recorrido
:
Lojas Riachuelo S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RISCO DE FRAUDE INERENTE À PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Havendo evidências de que a compra se trata de fraude perpetrada por terceiros e o problema não foi solucionado administrativamente, configura-se a falha na prestação de serviço, o que dá ensejo à restituição integral dos valores comprovadamente pagos, bem como gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, aflição e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001287-58.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1001287-58.2024.8.11.0001

Recorrente:

Priscilla Fonseca de Oliveira.

Recorrido
:
Lojas Riachuelo S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Priscilla Fonseca de Oliveira.

Ação: de
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá
– MT.

Sentença
(Id.

216016718

): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarando

inexigível o débito discutido nesta lide, com a determinação de retirada da cobrança dos débitos em questão e condenou a empresa recorrida a pagar à autora recorrente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

216016720

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja majorado o “
quantum”
indenizatório.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001287-58.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1001287-58.2024.8.11.0001

Recorrente:

Priscilla Fonseca de Oliveira.

Recorrido
:
Lojas Riachuelo S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
Priscilla Fonseca de Oliveira em
face de
Lojas Riachuelo S.A.
, em razão de falha na prestação de serviço, diante de transações fraudulentas realizadas por terceiros em seu cartão de crédito.

Da narrativa dos fatos extrai-se que, em síntese, a recorrente possui cartão de crédito da loja recorrida e que, em novembro de 2023, verificou duas compras, nos valores de R$ 199,99(cento e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e R$ 199,98(cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) sem o seu conhecimento. Alega que contestou as compras desconhecidas, todavia, foi informada pela empresa recorrida que as compras seriam processadas, tendo em vista que não havia indícios de que estariam sendo realizadas por terceiros.

Em contraponto, a recorrida assevera que todas as compras foram realizadas em conformidade com os sistemas de segurança do seu cartão, de modo que o estorno dos valores não se mostra possível no caso concreto, considerando que não houve indícios de que as compras estariam sendo realizadas por terceiros.

Contudo, a empresa demandada não logou êxito em comprovar a inexistência de fraude ou a ausência de dever de cuidado por parte da recorrente, sendo ela, portanto, quem deve responder por eventuais fraudes no uso do cartão de crédito, risco inerente às atividades que desenvolve.

Ademais, o artigo 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

O Código de Defesa do Consumidor consagrou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, conforme supramencionado, restou comprovado que a recorrente tentou solucionar o problema administrativamente, mas sem sucesso, fato que causa transtornos, tormento e aborrecimentos suficientes para gerar direito a uma indenização dessa natureza.

Em relação ao
quantum
indenizatório, tem-se que está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e compatível com o dano sofrido pela autora. Além disso, o valor arbitrado esta em consonância ao que vem sendo fixado por esta Turma Recursal.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. CARTÃO CLONADO. OPERAÇÕES

FRAUDULENTAS. ESTORNO DO DEBITO COBRADO E COBRANÇA NOVAMENTE DAS FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Havendo evidencias que a compra trata-se de fraude perpetrada por terceiro e o problema não é solucionado administrativamente, configura-se falha na prestação do serviço, dá ensejo à restituição integral dos valores comprovadamente pagos, bem como gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em decorrência dos transtornos, aflição e aborrecimentos sofridos pelo consumidor. Mantém-se o valor da indenização por danos matérias e título de dano moral, fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1025093-64.2020.8.11.0001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/04/2023).”

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto, todavia, NEGO-LHE provimento, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024